Tribunal: TJSP
Processo: 2036621-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZASSE E CUSTEASSE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS, ALÉM DAS DEMAIS DESPESAS QUE SE FIZESSEM NECESSÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE QUE NECESSITA A AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A 30 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZASSE E CUSTEASSE AS DESPESAS HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS, ALÉM DAS DEMAIS DESPESAS QUE SE FIZESSEM NECESSÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE QUE NECESSITA A AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A 30 DIAS, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – GESTANTE CUJO FETO APRESENTA HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA DIREITA GRAVE, CONTENDO ALÇAS INTESTINAIS, LOBO ESQUERDO DO FÍGADO, ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA DE ALTO RISCO, INCOMPATÍVEL COM A VIDA EXTRAUTERINA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OCLUSÃO TRAQUEAL FETAL GUIADA POR FETOSCOPIA QUE SE AFIGURA INDISPENSÁVEL – PRECEDENTES – AGRAVANTE QUE NÃO PRESTOU INFORMAÇÕES ACERCA DE MÉDICOS E HOSPITAIS DE SUA REDE CREDENCIADA APTOS A PRESTAR O TRATAMENTO DE QUE NECESSITA A AUTORA – A RECORRENTE DEVERÁ ARCAR COM O CUSTO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO, NÃO SE LIMITANDO À TABELA DO CONTRATO VIGENTE – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000, da
Comarca de Osasco, em que é agravante UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada JULLYANA
OLIVEIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2036621-64.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Jullyana Oliveira Gonçalves
Interessado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
(Voto no 24.096)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE
AUTORIZASSE
E
CUSTEASSE
AS
DESPESAS
HOSPITALARES E HONORÁRIOS MÉDICOS, ALÉM
DAS
DEMAIS
DESPESAS
QUE
SE
FIZESSEM
NECESSÁRIAS, PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA
DE QUE NECESSITA A AUTORA, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A 30 DIAS,
PARA
A
HIPÓTESE
DE
DESCUMPRIMENTO

GESTANTE
CUJO
FETO
APRESENTA
HÉRNIA
DIAFRAGMÁTICA
DIREITA
GRAVE,
CONTENDO
ALÇAS INTESTINAIS, LOBO ESQUERDO DO FÍGADO,
ALTERAÇÃO
MORFOLÓGICA
DE
ALTO
RISCO,
INCOMPATÍVEL COM A VIDA EXTRAUTERINA

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DE
OCLUSÃO
TRAQUEAL FETAL GUIADA POR FETOSCOPIA QUE
SE AFIGURA INDISPENSÁVEL
PRECEDENTES

AGRAVANTE QUE NÃO PRESTOU INFORMAÇÕES
ACERCA DE MÉDICOS E HOSPITAIS DE SUA REDE
CREDENCIADA APTOS A PRESTAR O TRATAMENTO
DE QUE NECESSITA A AUTORA A RECORRENTE
DEVERÁ ARCAR COM O CUSTO INTEGRAL DO
PROCEDIMENTO, NÃO SE LIMITANDO À TABELA DO
CONTRATO VIGENTE
PRECEDENTE - DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 269/270, que, no bojo de ação de
obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para
determinar à requerida que autorizasse e custeasse as
despesas hospitalares e honorários médicos, além das
demais despesas que se fizessem necessárias, para a
realização da cirurgia de que necessita a autora, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias,
para a hipótese de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
3
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que não restou demonstrada
urgência que justificasse a realização do tratamento
pleiteado; a cirurgia indicada à recorrida carece de
cobertura contratual, bem como não consta do rol de
procedimentos
obrigatórios
da
ANS;
não
há
estudos
científicos a comprovar a efetividade do tratamento, de
caráter
eletivo,
para
oclusão
traqueal
endoscópica;
eventual manutenção do decisum importará onerosidade
excessiva à operadora, pois terá de arcar com custos não
previstos em seu orçamento; uma vez que não possa ser
compelida a arcar com despesas médico-hospitalares havidas fora de sua rede credenciada, almeja,
subsidiariamente, sejam honorários médicos limitados aos
valores de tabela praticados pela recorrente.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
284/292.
Contrarrazões às fls. 295/299.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 305/307).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 300).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
4
Consoante observado anteriormente, “Nos termos do
minudente pronunciamento, datado de 29 de janeiro de
2020, 'Jullyana Oliveira Gonçalves interpôs ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada contra
Unimed
Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico e
Central Nacional Unimed Coop. Central alegando, em
síntese, é beneficiária do plano de saúde da requerida,
tipo coletivo empresarial, com cobertura ambulatorial,
hospitalar com obstetrícia, estando o plano em vigência e
sem carência a ser cumprida. Relata que está gestante com
26 semanas e 3 dias, e que no último dia 16 a
ultrassonografia obstétrica realizada revelou alteração
morfológica
de
alto
risco,
incompatível
com
vida
extrauterina, com indicação de cirurgia fetal; em nova
ultrassonografia
morfológica
o
diagnóstico
foi
confirmado, ou seja, de 'hérnia diafragmática direita
grave, contendo alças intestinais, lobo esquerdo do
fígado. Relação pumão/cabeça (RPC) e 0,8; O/E RPC: 45%'.
Afirma que o caso é considerado de extrema gravidade
dentro da literatura médica, associando-se a risco de
óbito pós-natal próximo a 100% em caso de conduta
expectante. Apesar da gravidade do caso, a segunda
requerida quedou-se inerte, enquanto que a primeira ligou
noticiando a negativa do procedimento, por 'ausência do
tratamento no Rol de procedimentos eventos em saúde da
ANS". Pede, em sede de tutela de urgência, para evitar a
irreversibilidade da vida e saúde do feto, sejam as
requeridas
obrigadas
a
autorizarem
e
custearem
imediatamente todas as despesas hospitalares, despesas
com
honorários
da
equipe
médica,
honorários
de
anestesistas e demais despesas que se fizeram necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
5
para a realização da cirurgia intrauterina de oclusão
traqueal recomendada nos laudos médicos, realizada pelo
Dr. Cleisson Fábio A. Peralta e sua equipe, no Hospital e
Maternidade Pro Matre Paulista, dia 30/01, próxima quinta-
feira,
às
15h,
inclusive
internações
intercorrentes
derivadas de eventuais complicações, bem como as demais
despesas especificadas no item '2' de fls. 18, sob pena
de aplicação de multa' (fls. 269/270).
“A MMa Juíza a quo, 'Considerando ser a autora
beneficiária do plano de saúde ofertado pelas requeridas,
plano ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (fls.
24/31) e, considerando a urgência do caso, conforme
relatórios médicos acostados autos (fls. 37/58) os quais
indicam a necessidade da realização da cirurgia de
'oclusão traqueal fetal guiada por fetoscopia', agendada
para o dia 30 janeiro de 2020 às 15:00 horas (fls. 40) e,
considerando, o que dispõe a Súmula 102 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, in verbis: Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS, defiro a tutela pleiteada, para que
as
requeridas
autorizem
e
custeiem
as
despesas
hospitalares e despesas com honorários médicos, bem com
as demais despesas que se fizerem necessárias, conforme
discriminadas às fls. 18, itens '1' e '2', para a
realização da cirurgia supramencionada, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00, limitada a trinta dias' (verbis).
2.-
“E com razão!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
6
“Atendida
em
17
de
janeiro
de
2020
por
sua
ginecologista, em Cuiabá/MT, a ora agravada tivera
'diagnóstico fetal de hérnia diafragmática à direita
contendo alças intestinais e lobo direito do fígado.
Considerando que trata-se de alteração fetal grave, e que
não há atendimento especializado neste Estado, encaminho
para avaliação e conduta' (fls. 240).
“Em 28 de janeiro, já em São Paulo, renomado médico
especialista em cirurgia fetal apresentou relatório,
instruído com farta literatura, solicitando 'autorização
para realização de cirurgia de oclusão traqueal fetal
guiada por fetoscopia na gestação da Sr.a Jullyana
Oliveira Gonçalves. Trata-se de gestação de 25 semanas e
5 dias com diagnóstico de hérnia diafragmática grave. O
procedimento foi agendado para o dia 30 de janeiro de
2020, às 15:00hs no Hospital e Maternidade Pro Matre
Paulista' (fls. 241/259, seguido da negativa de fls.
267/268.
“Nesses termos, a recusa da operadora de planos de
saúde a dar cobertura às despesas com o referido
procedimento se afigura abusiva e ilegal, uma vez que
recomendado por médico e vinculado a doença coberta pelo
contrato.
“Ademais, a postura da agravante, ao restringir
direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto e o próprio
equilíbrio contratual, faz tábula rasa do preceito
contido no art. 51, inc. IV do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
7
“Em hipótese análoga, entendeu a C. 3a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: 'PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I. Inépcia recursal.
Não
configuração.
Razões
que,
embora
indiretamente,
atacam os fundamentos da r. sentença. Cumprimento da
exigência do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo
Civil.
Apelo
conhecido.
II.
Negativa
de
cobertura a tratamento cirúrgico intrauterino de oclusão
traqueal
fetal,
dado
o
diagnóstico
de
hérnia
diafragmática fetal grave. Caráter abusivo reconhecido.
Existência de prescrição médica. Terapêutica que se
mostra
necessária,
em
princípio,
à
tentativa
de
recuperação da saúde da paciente e do feto em seu ventre.
Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código
de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 102 desta Corte.
Precedentes do E. Tribunal e desta Câmara. III. Ofensa,
ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio
do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo
421 do Código Civil. SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO
E DESPROVIDO.' (Ap. 1000270-75.2018.8.26.0228, rel. Des.
Donegá Morandini, j. 28.06.2019).
“No mesmo sentido: 'AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Plano
de
saúde
-
Autora
gestante
cujo
feto
foi
diagnosticado com má formação consistente em Hidrocefalia
obstrutiva/estenose de aqueduto de Sylvius - Indicação,
pelo médico que a assiste, de realização de cirurgia
intrauterina denominada derivação ventrículo-amniótica
com implante de double pig-tail - Recusa da ré fundada
na ausência de cobertura contratual, uma vez que o
tratamento não integra o rol da ANS - Recusa indevida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
8
Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor -
Expressa indicação médica para realização do procedimento
intrauterino - Inteligência da súmula 102 deste E.
Tribunal. Cirurgia urgente e de grande complexidade a ser
realizada por instituição equipada e por profissionais
especializados - Ré que não comprovou a existência de
hospitais
e
profissionais
habilitados
em
sua
rede
credenciada aptos para a realização da cirurgia de que
necessitava a autora - Inteligência do art. 12, VI, da
Lei no. 9.656/98 - Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça - Cobertura integral dos gastos. Honorários
advocatícios fixados dentro dos limites legais Recurso
desprovido'
(TJSP,
6a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1019748-45.2017.8.26.0506, rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 27.11.2019).
“Por derradeiro, de se observar que a agravante não
prestou informações acerca de que hospitais integrantes
de sua rede credenciada poderiam prestar o tratamento
indicado à autora.
“Com efeito, uma vez suficientemente demonstrada a
gravidade da moléstia que acomete a recorrida, bem como
os riscos aos quais ficará exposta se não for realizada a
cirurgia de que necessita, e porquanto a agravante não
tenha deixado claro se possuísse profissionais aptos ao
tratamento indicado, evidentemente Unimed Bauru terá de
arcar com seu respectivo custo, integralmente, inclusive
no que se refere às despesas já realizadas.
“Nesse
sentido:
'PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. Não comprovação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036621-64.2020.8.26.0000
9
ré de que há, na rede credenciada, estabelecimento e
profissionais habilitados para o tratamento segundo o
método indicado pelo médico do autor. Indevida a
limitação do reembolso. Custeio integral devido. Recurso
não
provido'
(TJSP,
7a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1004320-53.2017.8.26.0011,
rel.
Des.
Mary
Grün,
j.
12.03.2018).
“Feitas essas considerações, e ainda levando em
conta que está em risco a proteção da saúde, bem jurídico
especialmente relevante, que deve ser priorizado em
detrimento de qualquer outro, imperiosa a manutenção da
r. decisão recorrida, até entendimento ulterior desta C.
8a Câmara de Direito Privado.”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica